Tribunal: TJPA
Processo: 0004344-96.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. Não se formou conjunto probatório apto ao convencimento de que o agravante tentou fugir do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I no dia 05/03/2019.2. Conhecimento e provimento do recurso.3. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO: 0004344-96.2019.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: FÁBIO DOS SANTOS BAIA
DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
1. Não se formou conjunto probatório apto ao convencimento de que o agravante tentou fugir do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I no dia 05/03/2019.
2. Conhecimento e provimento do recurso.
3. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Fábio dos Santos Baia, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém de reconhecer a prática de falta grave e consequente mudança de data base para a projeção da progressão de regime.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (fls. 02 a 05):
(...) seja conhecido e provido o presente recurso, reconhecendo assim a falta de provas, a luz do que fora colhido pela Comissão de PDP e homologado pela parte Agravada, não reconhecendo a prática de falta grave por parte de FABIO DOS SANTOS BAIA e consequente não fique alterado a data base visando a progressão de regime de cumprimento de pena.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor do reconhecimento e improvimento recursais (fls.42 a 44).

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (fl. 45).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 49).

Instada a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo em execução, ¿para afastar o reconhecimento da falta grave e todos os seus consectários legais¿ (fls. 52 a 56).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

Do ato impugnado é possível extrair
ipsis litteris
(fls. 08 a 09):
Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, as faltas pela apenada, que em depoimento negou os fatos, faltas graves tipificada no art. 50, e seguintes da LEP.
Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da sumula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

O relatório conclusivo do aludido procedimento motivou o reconhecimento de que o agravante incorrera na falta grave concernente à tentativa de fuga do sistema prisional, simplesmente, no Boletim de Ocorrência nº00076/2019.100714-3 e nas declarações daquele quando interrogado (fl. 37).

No primeiro, o relator do ocorrido em questão, o qual sequer estava neste presente, asseverou ¿que a quantidade de detentos fugitivos e o nome dos mesmos ainda está sendo apurado por parte da Direção do CRPP1¿ (fls.26 a 27). Logo, não indicou, de pronto, o nome do agravante.

Nas segundas, houve a negativa a respeito (fl. 35).

Assim sendo,
data máxima vênia,
não se formou conjunto probatório apto ao convencimento de que o agravante tentou fugir do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I no dia 05/03/2019.

As consequências disso aplicadas a ele, portanto, devem ser revogadas.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO A OUTRA DETENTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO. - EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A INDICAR QUE A REEDUCANDA AGREDIU FISICAMENTE OUTRA DETENTA, ALIADA À NEGATIVA DE AUTORIA, IMPÕE-SE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR E REVOGAR AS SANÇÕES IMPOSTAS À APENADA NA DECISÃO ORA ATACADA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(2019.04466618-27, 209.030, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e concedo provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator